Tribunal: TJBA
Processo: 8183362-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183362-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ADELICE PORTUGAL DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA REGULARMENTE CADASTRADA EM DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 485, inc. III e § 1.º, do CPC, é cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, desde que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a omissão. 2. A intimação eletrônica realizada no domicílio judicial da empresa, devidamente cadastrada, supre a exigência legal de intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1.º, do CPC e do art. 5.º, § 6.º, da Lei n.º 11.419/2006. 3. Configura-se o abandono do feito quando, intimada por meio válido, a parte se mantém inerte ou insiste em requerimentos inócuos, sem impulsionar eficazmente o cumprimento da medida liminar. 4. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a equivalência da intimação eletrônica à intimação pessoal para fins de aplicação do art. 485 do CPC. Apelação conhecida e não provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8183362-45.2023.8.05.0001, sendo apelante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e apelada ADELICE PORTUGAL DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25